Tribunal: TJES
Processo: 5004963-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004963-98.2022.8.08.0000

AGVTE(S): RODRIGO PEREIRA MAIA

AGVDO(S): PETROLEO BRASILEIRO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PETROBRAS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PARTES INTIMADAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS AO JUIZ. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA ATENDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Conforme se verifica da análise dos autos, na origem foi ajuizada ação ordinária contra a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., através da qual o autor em função da renúncia de candidato primeiro colocado no concurso pleiteia a imediata nomeação e posse no emprego público de TÉCNICO(A) DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE JÚNIOR, nos termos do EDITAL Nº 1 - PETROBRAS/PSP RH 2018.1, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018.Neste diapasão, antes de analisar o pedido de tutela antecipada o magistrado intimou as partes para apresentarem alguns esclarecimentos.

2. O art. 10 do CPC, ao dar concretude à dicção do art. 9º do mesmo Estatuto Processual, quer evitar a prolação das chamadas “decisões-surpresa”, isto é, daquelas decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar sua decisão e, mais do que isso, sem permitir que elas tivessem conhecimento de que decisão como aquela poderia vir a ser proferida.

3. Considero que a determinação do magistrado de ouvir a parte sobre a apresentação do termo de renúncia do candidato melhor classificado e de uma eventual ausência de interesse de agir visa atender aos princípios do contraditório e da não surpresa, não havendo qualquer irregularidade na medida.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 13

de dezembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004963-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA MAIA
AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004963-98.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA MAIA

AGRAVADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5015600-70.2021.8.08.0024, no âmbito da qual o MM Juiz de piso determinou “a intimação do o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça se o termo de renúncia do primeiro colocado (ID 8416735) foi efetivamente apresentado à comissão do processo seletivo, ainda que de maneira virtual, e se tal apresentação é
conditio sine qua non
para a existência do interesse de agir”.

Em suas razões recursais (ID 2721982) o Agravante alega que o D. Magistrado de piso está postergando indevidamente a análise do pedido liminar aduzido nos autos do processo principal.

Em seu substancioso voto, o Eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, conheceu e negou provimento ao recurso.

Os autos vieram para minha análise e, após apreciação, não vejo motivos para divergir do Eminente Relator.

Isto porque não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional no presente caso, porquanto o D. Magistrado, antes de analisar o pedido de tutela antecipada, apenas determinou a intimação do Autor para apresentar alguns esclarecimentos, o que se coaduna, inclusive, com o previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

Nestes termos, acompanho o voto proferido pela Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.